Tribunal: TJSP
Processo: 2169176-74.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante. Decisão desprovida de fundamentação concreta. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. As medidas cautelares em geral e a prisão preventiva em especial implicam grave restrição de direitos fundamentais por tocarem diretamente a liberdade do indivíduo. A harmonização da medida processual extrema, com o princípio

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante. Decisão desprovida de fundamentação concreta. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. As medidas cautelares em geral e a prisão preventiva em especial implicam grave restrição de direitos fundamentais por tocarem diretamente a liberdade do indivíduo. A harmonização da medida processual extrema, com o princípio da presunção de inocência, exige que a decisão impositiva revele elementos concretos de comprometimento das finalidades do processo. Necessidade e indispensabilidade da medida são aspectos que devem orientar a decisão judicial sob pena de violação dos parâmetros constitucionais do devido processo.
2. Decisão impositiva da prisão preventiva que se valeu de fundamentação genérica sobre a gravidade em abstrato do crime imputado. Impossibilidade. Precedentes.
3. Periculum libertatis que se encontra evidenciado em face dos registros criminais em nome do paciente. Aspectos que não foram apontados, expressa ou implicitamente, pela r. decisão de primeiro grau. Impossibilidade de inovação dos fundamentos decisórios em sede de habeas corpus cuja finalidade é a de resguardar a liberdade jurídica.
4. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem.